Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Consumidor - Veículo zero quilômetro - Vício do produto - Ausência de reparo no prazo legal - Substituição Tabela FIPE.

1. O adquirente de veículo zero quilômetro utilizado desde 2017, tem direito à pleiteada substituição do bem por outro do mesmo modelo e em semelhantes condições, no caso de vício (perda de potência) que não é definitivamente reparado no prazo legal, ampliado pelas partes (CDC 18, § 2o), de 60 dias.

2. A incontroversa utilização do veículo por quase três, até o surgimento do vício, após rodar mais de 60.000km, impõe a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para cálculo da substituição do bem ou para eventual restituição de valores, ante a depreciação natural e a impossibilidade de enriquecimento sem causa da autora.